Tribunal: TJMT
Processo: 0001552-84.2015.8.11.0036
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001552-84.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[SOUZENI MENDES ARAUJO - CPF: 026.442.091-88 (VÍTIMA), SOIANE MENDES MOTA - CPF: 061.070.201-79 (VÍTIMA), ONILIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 701.442.971-08 (APELANTE), LEONARDO FREDERICO LOPES - CPF: 190.982.708-83 (ADVOGADO), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO), Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUIRATINGA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Onílio Barbosa da Silva
que foi julgado e condenado por infringência no artigo 129, parágrafo 9º, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” e artigo 69, todos do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto. (Id 8531974 a 8531976)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 8531980/8531981)

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição pelo crime de lesão corporal e do concurso material, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Penal, uma vez que não há provas suficientes para condenação.

Requer ainda que o apelante seja absolvido das custas processuais conforme artigo 98, da Lei 13.105/2015 e da prestação em pecúnia de 02 (dois) salários mínimos.

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 8531983/8531984)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do apelo. (Id 12829044)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020